Tribunal: TJBA
Processo: 8011594-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011594-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOISIO JOSE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. SERVIÇOS OPERACIONAIS (PRAÇAS). RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) EM 45%. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM COMPROVADA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. SÚMULAS Nº 269 e 271 do STF. EC 113/2021. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado, insurgindo-se contra a omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia em estender a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos de inatividade. O Impetrante, contando com 64 anos de idade, busca a inclusão da GCET no percentual de 45%, com efeitos patrimoniais desde a data da impetração. II. Questão em discussão As questões controversas residem na análise das preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, decadência, prescrição do fundo de direito e coisa julgada. No mérito, discute-se a natureza jurídica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) – se propter laborem ou genérica – e o consequente direito à sua extensão aos servidores inativos, sob o pálio do princípio da paridade, além da aplicabilidade de limitações orçamentárias. III. Razões de decidir Quanto à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, não merece acolhimento. A declaração de hipossuficiência do Impetrante, corroborada pelos contracheques acostados, demonstra que sua renda líquida mensal é insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Conforme entendimento reiterado deste Tribunal, a condição de policial militar, em face dos rendimentos médios da categoria, não afasta a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. As preliminares de decadência e prescrição de fundo de direito também devem ser rejeitadas. A discussão versa sobre a suposta ilegalidade na não inclusão de gratificação nos proventos do servidor inativo, configurando uma relação jurídica de trato sucessivo. A lesão se renova a cada mês em que a vantagem não é paga, atraindo a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), embora inicialmente concebida com critérios específicos nos Arts. 102, § 1º, alínea "j", e 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001, e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, adquiriu caráter genérico em sua execução. A certidão do Departamento de Pessoal da PM/BA comprova que todos os policiais militares em atividade percebem a GCET, em percentuais variáveis (25%, 45% e 60%) conforme o serviço desempenhado, desvirtuando sua natureza propter laborem e convertendo-a em um aumento remuneratório geral. O impetrante juntou certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia (ID 78493721), que atesta a percepção indistinta da GCET por todos os policiais militares da ativa, o que configura prova pré-constituída suficiente para a análise do mandamus. Reconhecida a natureza genérica da GCET, sua extensão aos inativos é imperativa, em observância ao princípio da paridade. O art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) garante que os proventos da inatividade serão revistos na mesma proporção e data da remuneração dos policiais militares em atividade, estendendo-se quaisquer benefícios ou vantagens concedidos posteriormente. O Impetrante, tendo ingressado no serviço público em data anterior às Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, possui direito à paridade plena. Os argumentos do Estado da Bahia baseados na Súmula Vinculante nº 37 do STF e na vedação de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário não se aplicam. O que se busca não é uma criação ou aumento de remuneração por via judicial, mas a correção de uma ilegalidade na aplicação da lei, garantindo a observância do princípio da paridade constitucionalmente assegurado. Tampouco prospera a alegação de óbice em virtude do art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não incidem sobre despesas decorrentes de decisões judiciais que reconhecem direitos de servidores. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou-se no sentido de reconhecer o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) ou Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), em virtude da certidão emitida pelo Diretor de Departamento de Pessoal da PMBA, que atesta a percepção indistinta da CET por todos os policiais militares em atividade. Este posicionamento reforça o direito à paridade e a consequente extensão da vantagem aos servidores inativos. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), ao ser concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, desvirtua seu caráter propter laborem e adquire natureza genérica. 2. A gratificação de natureza genérica deve ser estendida aos policiais militares inativos, em observância ao princípio da paridade remuneratória, conforme o art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, para aqueles que preenchem os requisitos temporais." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8033279-20.2023.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8012758-88.2022.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8056226-68.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8011594-83.2025.8.05.0000 , em que figuram como Impetrante ALOISIO JOSE DOS SANTOS FILHO e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07